Tribunal: TJMT
Processo: 0010495-08.2009.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010495-08.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), NICOLINA ORENTINA DE JESUS & CIA LTDA - CNPJ: 05.295.268/0001-11 (AGRAVADO), DA SILVA BARBOSA & SOUZA LTDA ME - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL POR PRAZO SUPERIOR AO LEGALMENTE PREVISTO. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. MERAS DILIGÊNCIAS NÃO INTERRUPTIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ente público municipal, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal paralisada por mais de treze anos, entre a ciência da não localização do devedor (março de 2010) e a citação por edital (novembro de 2023).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válido o reconhecimento da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução, diante da ausência de citação e inércia da Fazenda Pública por lapso superior ao previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, e se eventuais peticionamentos esparsos seriam suficientes para interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada dispensa decisão formal para início da contagem do prazo de suspensão previsto no § 1º do art. 40 da LEF, bastando a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou ausência de bens.

4.

O decurso de mais de treze anos sem prática de atos concretos de constrição ou localização do executado configura inércia processual incompatível com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

5.

Peticionamentos sem eficácia prática não são aptos a interromper o curso da prescrição. A norma legal exige atos efetivos voltados à satisfação do crédito tributário.

6.

A prescrição intercorrente constitui limite temporal à pretensão do Estado de exercer o poder de cobrança, sendo expressão da segurança jurídica, não se confundindo com renúncia ao crédito.

7.

Reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser feito de ofício pelo juízo, não exigindo provocação da parte.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de decisão judicial formal de suspensão da execução, bastando a ciência da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de localização do devedor ou inexistência de bens.

9.

A paralisação do feito por mais de cinco anos, sem prática de atos úteis à satisfação do crédito, autoriza o reconhecimento da prescrição, independentemente de peticionamentos inócuos.

10.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, desde que configurada a inércia processual.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento à Apelação Cível, por ele interposta, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 294589361, págs. 01/09).

O Agravante afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente sem a observância dos pressupostos processuais previstos no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais.

Alega que não houve decisão formal de suspensão da Execução, tampouco arquivamento provisório com prévia intimação pessoal da Procuradoria, requisitos indispensáveis para o início da contagem do prazo prescricional.

Defende que o lapso temporal compreendido entre a ciência da não localização do devedor, em março de 2010, e a citação por edital, em novembro de 2023, não pode ser considerado para fins de prescrição, uma vez que inexiste marco inicial válido.

Argumenta que a decisão monocrática deixou de apreciar a tese municipal de inexistência de suspensão formal e arquivamento, em violação ao devido processo legal.

Sustenta que não se pode imputar inércia à Fazenda Pública, porquanto o Município diligenciou continuamente na tentativa de localizar o devedor e satisfazer o crédito tributário, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Aduz que o reconhecimento da prescrição sem a observância do rito previsto na Lei de Execuções Fiscais viola os princípios da legalidade e da indisponibilidade do crédito público, resultando, na prática, em renúncia fiscal indevida.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a remessa do feito ao órgão colegiado, diante das particularidades fático-processuais do caso concreto.

A Recorrida não apresentou as c
ontrarrazões (id. 320370877, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
o Município de Várzea Grande insurge-se contra
a decisão monocrática deste Relator que negou provimento à Apelação Cível, por ele interposta, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento.

Com efeito, a decisão agravada analisou detidamente o conjunto fático e processual, concluindo, de forma coerente com a legislação de regência, que o lapso temporal transcorrido entre a ciência da não localização da parte executada, ora Agravada e a citação por edital superou em muito o período quinquenal previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional, após o prazo de suspensão de um ano, previsto no §1º do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980.

Constatou também que o Município Agravante tomou ciência da frustração da diligência citatória em março de 2010, e apenas em novembro de 2023 houve nova tentativa útil, o que evidencia o decurso de mais de treze anos sem a prática de atos efetivos capazes de interromper o prazo prescricional.

Consoante o regime jurídico da prescrição intercorrente, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, não se exigindo decisão judicial expressa de suspensão. O arquivamento posterior é consequência lógica e não condição constitutiva do prazo prescricional.

A lei confere natureza objetiva à contagem, de modo a impedir que a ausência de movimentação judicial, por inércia da parte ou por entraves administrativos, perpetue execuções sem utilidade prática ou eficácia concreta.

A alegação de que a ausência de decisão formal de suspensão inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente não encontra respaldo no sistema jurídico, pois a fluência do prazo decorre da própria constatação fática de que a execução não pode prosseguir por ausência de bens ou devedor localizado.

Trata-se de entendimento consolidado na interpretação teleológica do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, o qual visa resguardar o princípio da duração razoável do processo e evitar a eternização de feitos inefetivos, sem afastar a responsabilidade estatal pelo exercício diligente da cobrança.

Ademais, os peticionamentos intercalados pela Procuradoria Municipal ao longo do tempo não se revelaram aptos a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, pois não resultaram em qualquer ato concreto de constrição patrimonial, tampouco lograram a efetiva localização da parte Recorrida.

O legislador, ao exigir atos úteis e eficazes, afasta a possibilidade de que meras manifestações protocolares sejam suficientes para obstar a consumação da prescrição. A finalidade do instituto é precisamente assegurar que o crédito tributário, ainda que público, seja perseguido dentro de parâmetros de efetividade e razoabilidade temporal.

Não procede, igualmente, a invocação do princípio da indisponibilidade do crédito público como argumento impeditivo à prescrição intercorrente.

A prescrição, nesse contexto, não traduz renúncia voluntária, mas consequência da inércia processual prolongada, representando expressão da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Além disso, o poder de tributar e cobrar é, como o poder de punir, submetido a limites temporais, sob pena de ofensa à previsibilidade e à confiança legítima dos jurisdicionados.

Ressalto que o reconhecimento da prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, não depende de provocação da parte, podendo ser declarado de ofício pelo Magistrado, uma vez constatada a paralisação do feito por prazo superior ao legalmente previsto, sem prática de atos frutíferos. Esse mecanismo traduz o equilíbrio entre o interesse arrecadatório e a observância dos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.

Diante desse panorama, resta inequívoco que a Execução Fiscal permaneceu sem movimentação por lapso temporal superior a uma década, sem que se verificasse qualquer medida útil ou eficaz à satisfação do crédito.

Sendo assim, não se justifica a pretensão de reforma da decisão monocrática, que aplicou corretamente os parâmetros legais e fáticos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025